Tribunal: TJSP
Processo: 0009811-42.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009811-42.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
REINALDO DE OLIVEIRA SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM parcial
provimento ao recurso interposto por REINALDO DE OLIVEIRA SOUSA, para
desclassificar a conduta praticada pelo sentenciado para falta disciplinar de natureza
média, com a devida anotação no respectivo prontuário do agravante.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009811-42.2019.8.26.0996 -Voto no 11890
2
DIGITAL Voto no 11890
Agravo em Execução no 0009811-42.2019.8.26.0996
Agravante: REINALDO DE OLIVEIRA SOUSA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR5/Presidente Prudente ss
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. SENTENCIADO
FLAGRADO NA POSSE DE UM PEDAÇO DE FIO ELÉTRICO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALTA
MÉDIA.
POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE NÃO SE REVESTE DE
ELEVADA
GRAVIDADE
NEM
ATENTA
CONTRA
A
SEGURANÇA
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE
PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO SENTENCIADO
PARA FALTA MÉDIA.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado REINALDO DE OLIVEIRA SOUSA contra a r. decisão copiada à fls.
51/53, que reconheceu a prática de falta grave, declarou perdidos 1/3 dos dias
remidos até sua prática e a interrupção de prazo para a progressão de regime.
A Defesa sustenta que a conduta do sentenciado não
estaria a configurar desobediência a ensejar falta grave, quando muito implicaria
no reconhecimento de falta média. Alternativamente, sustenta ausente de
fundamento a determinação da perda de dias remidos, na proporção máxima de
1/3, devendo, pois, ser reduzida para o mínimo legal (fls. 01/06).
Contraminuta a fls. 10/16.
Mantida a decisão agravada (fl. 18).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009811-42.2019.8.26.0996 -Voto no 11890
3
desprovimento do recurso (fls. 58/61).
É o relatório.
Segundo o procedimento disciplinar acostado aos
autos, no dia 22/03/2018, na Penitenciária de Lucélia, durante revista realizada
na cela 427 do Pavilhão IV, agentes penitenciários ao revistarem pertences do
sentenciado Reinaldo de Oliveira Sousa, encontraram uma porção de fio elétrico
enrolado numa toalha, tendo ele assumido propriedade do objeto.
Nesse
sentido
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários Ezau Messias Franco e Jeová Severo da Silva (fls. 30 e 33).
De seu turno, o sentenciado negou a imputação,
afirmando não possuir fio algum, desconhecendo a participação do corpo
funcional na entrada de objetos ilícitos no estabelecimento prisional (fl. 32).
Não se há falar em absolvição eis que, no caso
concreto, o teor dos depoimentos firmes e harmônicos prestados pelas
testemunhas, agentes penitenciários, que, por serem agentes públicos, gozam de
presunção de legitimidade, evidenciam que o agravante portava material proibido
pelo estabelecimento prisional.
Entretanto, ao contrário do quanto posto na sindicância
homologada pelo magistrado, a conduta em questão não se reveste da
intensidade necessária para a tipificação de uma falta disciplinar de natureza
grave. Nem sequer restou apurado se referido pedaço de fio elétrico foi
surrupiado do próprio estabelecimento penal ou foi trazido de fora, por algum
integrante do corpo funcional ou mesmo por um visitante.
Por certo, tal conduta do reeducando não é desejada
ou mesmo esperada no decorrer da execução da pena privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009811-42.2019.8.26.0996 -Voto no 11890
4
quando se aguarda que o sentenciado atue com disciplina.
Por outro lado, não se pode olvidar que o
reconhecimento da falta grave implica em sérias e penosas consequências ao
condenado, como a interrupção do lapso para progressão, perda dos dias
remidos e avaliação negativa do requisito subjetivo para outros benefícios.
Desse modo, cabe ao julgador apreciar os fatos com
parcimônia, sempre em atenção aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
No caso em exame, não é razoável e proporcional
atribuir as consequências da falta grave à conduta em questão.
A conduta não se caracteriza como grave desrespeito
aos funcionários do estabelecimento prisional, bem como não aponta
propriamente ato de desobediência às ordens recebidas ou de risco à segurança
do presídio.
Ressalte-se, ademais, que a conduta ora apurada não
culminou em consequências mais graves.
É justamente esta a hipótese prevista no art. 45 do
Regimento Interno da SAP, in verbis:
“Art. 45 - Considera-se falta disciplinar de natureza
média:
II portar material cuja a posse seja proibida;”
Por tal motivo, entendo necessária a desclassificação
da conduta praticada pelo agravante para falta disciplinar de natureza média, com
lastro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009811-42.2019.8.26.0996 -Voto no 11890
5
Desclassificada a conduta para falta média, não se há
falar em perda de dias remidos, exclusivos da falta grave (art. 127 da LEP).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por REINALDO DE OLIVEIRA SOUSA, para desclassificar a conduta
praticada pelo sentenciado para falta disciplinar de natureza média, com a devida
anotação no respectivo prontuário do agravante.
OSNI PEREIRA
RELATOR